Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-89.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007896-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 025.893.671-12 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA - CPF: 082.337.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE GOMES - CPF: 067.180.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA VALENTINS ROCHA MAIA - CPF: 082.873.461-50 (VÍTIMA), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS. PAUTA SOBRECARREGADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de paciente preso em flagrante delito em 15/05/2025 e submetido à prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do APFD n. 1008867-79.2025.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa sustenta: (i) ilegalidade da prisão em flagrante por invasão domiciliar; (ii) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva; (iii) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) excesso de prazo na formação da culpa, em razão de a audiência de instrução ter sido designada para 02/07/2026, ocasião em que a custódia cautelar alcançará aproximadamente 14 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses de ilegalidade do flagrante, inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares diversas admitem reexame nesta impetração, diante de anterior
habeas corpus
já julgado por este Tribunal sobre os mesmos fundamentos; (ii) estabelecer se o tempo de duração da instrução criminal configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados e julgados por este Tribunal em
habeas corpus
anterior — HC n. 1019516-35.2025.8.11.0000, julgado em 23/07/2025, no qual se examinou a legalidade do flagrante, a idoneidade dos fundamentos da preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas — impõe a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, por configurar indevido abuso no manejo do remédio heroico para rediscutir matéria já decidida, sem apresentação de fatos novos.

4.

A configuração de excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples cômputo aritmético dos prazos processuais, exigindo a demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, em ofensa ao princípio da razoabilidade, aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.

5.

Não se constata letargia imputável ao aparato estatal na condução da ação penal, porquanto os atos processuais essenciais foram praticados em sequência regular: prisão em flagrante em 15/05/2025, audiência de custódia no dia seguinte, oferecimento de denúncia em 08/08/2025, recebimento da peça acusatória em 29/10/2025, com designação de audiência de instrução e revisão periódica da prisão cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6.

O elastério temporal observado entre a prisão cautelar e a audiência de instrução encontra justificativa idônea nas particularidades do caso concreto, que envolve três acusados assistidos por patronos distintos, o que demanda maior cautela na preservação das garantias do contraditório e da ampla defesa, além de pauta notoriamente sobrecarregada do juízo, com adoção de critério de priorização dos feitos com réus presos.

7.

Os prazos processuais previstos na legislação penal não têm caráter absoluto ou peremptório, servindo como parâmetro geral de controle da duração do processo, admitindo adequação conforme as peculiaridades da causa, em compatibilização com as demais garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Teses de julgamento:

"1.

A reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados em
habeas corpus
anterior, sem apresentação de fatos novos, impõe a extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, por configurar abuso no manejo do remédio heroico.

2.

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera operação aritmética, exigindo a demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, aferida segundo o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

3.

A complexidade da causa, revelada pela pluralidade de acusados assistidos por patronos distintos, aliada à pauta sobrecarregada do juízo e à adoção de critério de priorização dos feitos com réus presos, constitui justificativa idônea para o elastério temporal da instrução criminal, afastando o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 3.º, 282, § 6.º, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CPC, art. 485, inc. V; RITJMT, art. 51, incs. XIV e XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 121.829/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJe 15/04/2021; STJ, AgRg no HC 843.157/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023, DJe 18/09/2023; TJ-MT, HC 10052232620268110000, rel. Des.ª Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. 17/03/2026, pub. 20/03/2026; TJ-MT, HC 1033736-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dra. THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

PACIENTE:

CLEITON JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente,
nos autos do APFD n. 1008867-79.2025.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 244-B do ECA.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
15/05/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, vindo a ser o claustro, em sede de audiência de custódia,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, que não possuiria qualquer vínculo com os imóveis nos quais foram apreendidos os entorpecentes, tendo sido, pelo contrário, levado da via pública, pelos milicianos, ao interior de um deles, à míngua de quaisquer
elementos concretos e documentados nos autos
que conduzissem à conclusão de seu envolvimento com o comércio malsão.

Nessa linha intelectiva, argumenta a d. impetrante que os corréus
Douglas
e
Cleiton
negaram qualquer vínculo com o paciente, e que uma testemunha ocular,
Agostinha
, presenciou a condução forçada do paciente pelos policiais militares, tratando-se, nesse cenário, de
malfadada invasão domiciliar
e
segregação seletiva
, em vista da liberação dos demais jovens que se encontravam com
CLEITON
, enquanto este, dadas suas
circunstâncias pessoais
— jovem negro, empobrecido e com antecedentes criminais — foi detido pelos milicianos, que lhe imputaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Adicionalmente, sustenta que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tanto no que concerne ao
fumus comissi delicti
quanto no tocante ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, na intelecção defensiva, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
gravidade abstrata
do delito supostamente perpetrado pelo paciente.

Por fim, a d. signatária desta ordem defende a ocorrência de coação ilegal decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente permanece segregado desde
16/05/2025
e a audiência de instrução foi designada apenas para
02/07/2026
, o que, na intelecção defensiva, configuraria lapso temporal desarrazoado e
violação ao

princípio da duração razoável do processo
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
, com o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência de seus requisitos legais.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 348714857 e ss.).

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo anterior julgamento dos
Habeas Corpus
n.º 1019516-35.2025.8.11.0000 e n.º 1017493-19.2025.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
349187884) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 352421398 ao ID 352425354.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção parcial do
writ
e, no que admitido, pela
denegação
da ordem
(ID 358566384).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, há de se frisar que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído, sob a minha relatoria, o
Habeas Corpus
n.º 1019516-35.2025.8.11.0000 em favor do mesmo paciente e versando sobre os mesmos fatos.

No julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado já examinou as teses de ilegalidade do flagrante, sob o viés da violação domiciliar, de idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva (ausência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
) e de suficiência das cautelares diversas do art. 319 do CPP, frente às aventadas condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
denegou a ordem
, durante a Sessão de Julgamento ocorrido no dia
23/07/2025
,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONSTATADA A ALARDEADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes, face à alardeada ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a alardeada nulidade da prisão em flagrante do paciente quando se cuida de abordagem decorrente de prévias investigações, subsistindo, a princípio, justa causa idônea à abordagem dos flagranteados na data fatídica, em vista da informação de que uma grande quantidade de entorpecentes teria sido recebida no local, onde os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, a justificar o ingresso no imóvel; de forma que, coexistindo versões opostas acerca do ocorrido, deve a questão ser submetida ao crivo do contraditório, perante o d. juízo natural da causa, no curso da instrução criminal.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos demais investigados [5.221g (cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de cocaína e 48.580g (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de maconha], somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, observado ainda o fato de que os policiais militares foram recebidos a tiros ao se aproximarem do imóvel em que os increpados se encontravam, bem como a presença de indícios de possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e a existência de registros criminais pretéritos desfavoráveis ao beneficiário do writ; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas, observado o teor da prova pré-constituída e a necessidade de ulterior dilação probatória ao longo da instrução criminal. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.

Desta feita, constato que na presente impetração,
salvo a alegação de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente
, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“A reiteração de impugnações idênticas arguidas em habeas corpus distribuído anteriormente impede o conhecimento de novo writ sobre os mesmos fundamentos."
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10337363820258110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025).

À vista disso,
EXTINGO PARCIALMENTE O FEITO
,
sem resolução de mérito
, especificamente no que tange às teses de ilegalidade do flagrante, sob o viés da violação domiciliar, de idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva (ausência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
) e de suficiência das cautelares diversas do art. 319 do CPP, frente às aventadas condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado, por configurar mera repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados e julgados por essa Corte de Justiça.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere ao aventado excesso de prazo, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos elementos que instruem a presente ação constitucional, bem como das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, que o paciente
CLEITON JOSÉ DA SILVA
, juntamente com
Douglas Henrique Gomes
e
Gabriel Henrique Oliveira Costa
,

foi
preso em flagrante
em
15/05/2025
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 244-B do ECA.

Consoante o Relatório n. 2025.7.68972, a diligência foi precedida de monitoramento realizado pela Agência Local de Inteligência do 3.º BPM. A investigação teria apontado três imóveis específicos como depósitos de substâncias entorpecentes e armamentos, vinculando as atividades ilícitas a dois alvos principais: o corréu
Gabriel
e o ora paciente,
CLEITON
, constantemente citados em denúncias anônimas.

Assim, em 15 de maio de 2025, após o recebimento de informações acerca da suposta chegada de expressivo carregamento de drogas e da presença dos investigados para o respectivo fracionamento, as equipes policiais diligenciaram até o endereço principal, situado em via inominada, paralela à Rua Gisele Campos, Bairro 1.º de Março, em Cuiabá/MT.

Ao se aproximarem do imóvel, as guarnições teriam sido hostilizadas por disparos de arma de fogo supostamente efetuados do interior da residência. Diante do estado de flagrância e do risco iminente, os policiais ingressaram no recinto, onde realizaram a abordagem de
Douglas
, CLEITON
e
Gabriel
. No local, procedeu-se, em tese, à apreensão de vasto aparato delitivo, composto por: 18 (dezoito) invólucros vultosos e 15 (quinze) tabletes médios de substância análoga à maconha; 2 (duas) barras de pasta-base de cocaína; 5 (cinco) invólucros e 4 (quatro) embalagens tipo
ziploc
contendo substância semelhante à cocaína; além de 6 (seis) balanças de precisão, solventes e petrechos destinados ao preparo e acondicionamento dos entorpecentes (tesouras e sacolas).

Consta, ainda, que, no momento da voz de prisão, o paciente
CLEITON
teria arremessado dois aparelhos celulares ao solo e os pisoteado deliberadamente, resultando na destruição dos dispositivos, em uma tentativa de supressão de elementos informativos.

Em desdobramento à diligência, uma segunda equipe deslocou-se a uma residência desabitada na Rua 02, no mesmo bairro, onde supostamente se encontrava a motocicleta do corréu
Gabriel
. No imóvel, teriam sido localizadas e apreendidas mais 33 (trinta e três) barras de maconha, outras porções fracionadas da mesma droga, 2 (duas) barras de pasta-base de cocaína e 2 (duas) balanças de precisão.

Por fim, em um terceiro endereço — residência particular de
Gabriel
—, a equipe policial teria sido recebida pela adolescente
Júlia Valentins Rocha Maia
, esposa do corréu. Com a devida autorização, os agentes teriam localizado expressiva quantia em dinheiro, proveniente da narcotraficância, acondicionada em bolsas ocultas em armários. Durante esta etapa da operação, novos disparos de arma de fogo teriam sido efetuados contra os policiais, desta vez vindos de uma região de mata adjacente, o que teria demandado o apoio de unidades especializadas (CIOPAER, Força Tática e BOPE) para a contenção da área.

Segundo o substrato informativo colhido pela autoridade policial, o paciente
CLEITON
teria assumido função de relevo na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", em substituição a um indivíduo falecido, incumbindo-se especificamente do armazenamento e da logística de distribuição de drogas e armas.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva, ato judicial contra o qual se insurge a impetrante no presente
writ
.

Relatados os fatos, passo ao exame da ordem.

1.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo:

Sustenta a d. impetrante que, por razões não imputáveis ao paciente, a instrução criminal vem se prolongando por tempo excessivo, sobretudo porque a audiência de instrução foi designada para
02/07/2026
, ocasião em que a prisão cautelar terá alcançado
aproximadamente 14 (quatorze) meses
. Por isso, afirma estar caracterizado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

A despeito da irresignação da d. causídica, contudo, após
analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

É cediço que a configuração de excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera operação aritmética. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o elastério temporal só autoriza o relaxamento da custódia quando caracterizada a desídia do aparato estatal — seja do Poder Judiciário ou do órgão acusador —, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a mora deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto:

“
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

No caso, não se observa qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade apontada como coatora na condução do feito. Ao contrário, constata-se que as providências necessárias ao regular prosseguimento da ação penal vêm sendo adotadas dentro dos limites da razoabilidade.

O paciente foi preso em flagrante em
15/05/2025
e submetido à audiência de custódia no dia seguinte,
16/05/2025
, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva. Em
08/08/2025
, foi oferecida denúncia em face de
CLEITON
e dos corréus
Douglas
e
Gabriel
, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Em
19/08/2025
, foi determinada a notificação pessoal dos acusados. O favorecido nesse
writ
apresentou defesa preliminar em
12/08/2025
, ao passo que os demais corréus a apresentaram em
04/09/2025
e
10/09/2025
.

Posteriormente, em
29/10/2025
, o d. juízo
a quo
proferiu decisão rejeitando as preliminares arguidas, recebendo a denúncia, designando a audiência de instrução para
02/07/2026
e reavaliando a necessidade da prisão preventiva dos denunciados, ocasião em que as custódias cautelares foram mantidas. Em
10/03/2026
, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedeu-se à revisão da prisão cautelar.

Desse modo, eventual dilação temporal decorre das particularidades do caso concreto, notadamente porque a ação penal envolve
3 (três) denunciados
,
assistidos por patronos distintos
, o que naturalmente demanda maior cautela na condução dos atos processuais e na preservação das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, o d. magistrado singular justificou que a data designada para a audiência de instrução decorre de
pauta notoriamente sobrecarregada
, esclarecendo que adota, de forma rigorosa e sistemática, a priorização dos feitos que envolvem réus presos, observando o tempo de duração da prisão cautelar, sem prejuízo da revisão nonagesimal obrigatória e do regular andamento dos processos vinculados às Metas Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Este e. Tribunal de Justiça, em casos análogos, já assentou que a pauta preenchida do juízo constitui justificativa idônea para o elastério temporal:

"
2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido sob a ótica do princípio da razoabilidade, não restando configurado constrangimento ilegal quando a demora for justificada pela pauta preenchida do Juízo
." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10052232620268110000, Relator.: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2026) – Grifei.

Assim, embora compreensível a preocupação da d. impetrante com o tempo de encarceramento provisório do paciente,
não se verifica, no caso, demora injustificada atribuível ao Poder Judiciário
. As circunstâncias concretas justificam o atual estágio da marcha processual e impedem o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
15/05/2025
, a instrução processual
tramita regularmente
, inexistindo fundamento idôneo para o acolhimento da tese defensiva.

Cumpre registrar, ainda, que os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter absoluto ou peremptório. Servem como parâmetro geral de controle da duração do processo, mas admitem adequação conforme as peculiaridades da causa. A razoável duração do processo deve ser compatibilizada com outras garantias constitucionais igualmente relevantes, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Logo, inexistindo indevida letargia imputável aos órgãos estatais, não há como reconhecer constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão cautelar.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
parcialmente extinta
sem resolução do mérito
a ação de
habeas corpus
e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM

impetrada em prol de
CLEITON JOSÉ DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026